Tribunal: STF
Processo: HC 71408
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-16
Data de publicação: 1999-08-16

Ementa:
JUSTIÇA - PARTÍCIPES - RESPEITO MÚTUO. Advogados,
membros do Ministério Público e magistrados devem-se respeito mútuo.
A atuação de cada qual há de estar voltada à atenção ao desempenho
profissional do homem médio e, portanto, de boa-fé. Não há como
partir para a presunção do excepcional, porque contrária ao
princípio da razoabilidade.
JÚRI - ADIAMENTO - POSTURA DO MAGISTRADO. Ao Estado-
juiz cumpre a prática de atos viabilizadores do exercício pleno do
direito de defesa. O pleito de adiamento de uma Sessão,
especialmente do Tribunal de Júri, no que das mais desgastantes,
deve ser tomado com espírito de compreensão.
JÚRI - AUSÊNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO -
CONSEQÜÊNCIAS. Ausente o advogado por motivo socialmente aceitável,
incumbe ao presidente do Tribunal do Júri adiar o julgamento.
Injustificada a falta, compete-lhe, em primeiro lugar, ensejar ao
acusado a constituição de um novo causídico, o que lhe é garantido
por princípio constitucional implícito. Somente na hipótese de
silêncio do interessado que, para tanto, há de ser pessoalmente
intimado, cabe a designação de defensor dativo. Inteligência dos
artigos nºs 261, 448, 449, 450, 451 e 452 do Código de Processo
Penal, à luz da Carta da República, no que homenageante do direito
de defesa, da paridade de armas, alfim, do devido processo legal.
Júri realizado com o atropelo de garantias asseguradas à defesa e,
por isso mesmo, merecedor da pecha de nulo.